Tribunal: TJDFT
Processo: 0739774-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGA. ENTRADA IRREGULAR EM DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. PESCA PROBATÓRIA.

1. Conforme dito na sentença, as provas obtidas após o ingresso irregular na residência do réu são nulas, haja vista que a medida extrema se baseou, tão somente, no fato de o réu estar com terceira pessoa que tinha mandado de prisão em aberto. Essa circunstância não configura a fundada suspeita para o fim de excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (Tema 280, STF). Correto, portanto, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação do domicílio, bem como de todas que delas decorreram.

2. A Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça exige, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de se convalidar a prática do repudiado fishing expedition. Precedentes.

3. Recurso não provido.